Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-79.2020.8.11.0109
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ADIMPLEMENTO OU DA ILEGITIMIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por VALDEMAR LEMES DA ROSA, em face da sentença que declarou a sua revelia, em razão da apresentação intempestiva da contestação e, julgou procedente o pedido da petição inicial para condenar o reclamado ao pagamento da importância de R$ 38.787,22 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) ao reclamante, referente à nota promissória por ele emitida.
2. O recorrente alega que apresentou contestação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme constou do mandado de citação, requerendo seja afastada a revelia e devolvido o processo à primeira instância para instrução processual.
3. No caso, não há que se questionar quanto à revelia decretada, pois o reclamado saiu da audiência de conciliação devidamente intimado para apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias. No entanto, o fez depois de transcorrido este prazo.
4. A Súmula 11, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, estabelece que: “A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia”. O artigo 344, do Código de Processo Civil, preleciona: “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
5. Importante ressaltar, porém, que a revelia não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Ademais, conforme art. 376, parágrafo único do CPC, “O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, o que autoriza a juntada de petição pelo revel, inclusive acompanhada de documentos. No caso, o requerido acostou ao processo a peça de contestação.
6. Por outro lado, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que restou comprovada a relação jurídica entabulada entre as partes (construção de um prédio comercial), pois confirmada pelo reclamado. Este, entretanto, se limitou a alegar que o trabalho não foi realizado a contento. Porém, cabia ao requerido comprovar a quitação do débito ora discutido ou demonstrar a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.
7. Desse modo, tenho que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Ante o exposto, a sentença que julgou PROCEDENTE o pedido da inicial para “condenar o requerido a pagar a importância de R$ 38.787,22 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
\

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000122-79.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEVI FERREIRA - CPF: 513.579.411-53 (RECORRIDO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), VALDEMAR LEMES DA ROSA - CPF: 452.458.271-15 (RECORRENTE), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023